Tribunal: TJDFT
Processo: 0739465-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739465-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS PREVISTA NA LEI 7.347/85. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL - SINDESER - ajuizou ação civil coletiva com vistas a defender interesse dos servidores pertencentes ao quadro da Administração Pública. 2. Conforme art. 1o, IV, da Lei 7.347/85, a ação civil pública é meio cabível para defender interesses difusos e coletivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é pertinente o ajuizamento de ação civil pública por sindicato em defesa de direitos individuais homogêneos, aplicando-se o art. 18 da Lei 7.347/85 (EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015). 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A parte recorrente alega violação aos artigos 87 do Código de Defesa do Consumidor, 1o, inciso IV, e 18, ambos da Lei 7.347/85, afirmando que a isenção prevista no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio Códex, não se aplicando às ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado o Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado o Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028